Tribunal: TJSP
Processo: 2022491-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022491-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TATSUO
MINAMI e CRISTINA MINAMI, são agravados COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB SP e AJM SOCIEDADE CONSTRUTORA
LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022491-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29331 2/6
VOTO No: 29.331
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2022491-69.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTES: TATSUO MINAMI E OUTRA
AGRAVADAS: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO COHAB E UTRA
Ação ordinária. Pleito de anulação de acordo firmado pelos
réus-agravados em ação de desapropriação. Comando
judicial determinante da retificação do valor da causa.
Insurgência descabida. Inteligência do artigo 292, II, do
Código de Processo Civil. Mitigação do rol taxativo do art.
1.015 do CPC, neste caso, que se consigna. Recurso
desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação ordinária,
retificou o valor atribuído à causa, interposto sob fundamento de não ser correto que o
valor da causa seja o total do valor da desapropriação, pois claramente que o se pretende
na ação anulatória é corrigir a interferência existente na área de propriedade dos
autores, ora agravantes, razão de ser dado um valor a causa que justifica o tramite
processual da lide e não valorar por algo na qual fora feito em apartado pelas requeridas,
ora agravadas, devendo, em caso de procedência a pedido indenizatório dos autores, nos
termos da inicial, ser retificado o valor da causa no montante indenizatório com as custas
a serem recolhidas ao final do tramite processual.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, foi
dispensada a contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022491-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29331 3/6
É o relatório.
Antes do mais, assinalo que o E. Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do Tema no 988, fixou a tese de ser o rol do art. 1.015 do CPC de
taxatividade mitigada, a incidir neste caso específico, em observância, ainda, aos princípios
da cooperação, eficiência e celeridade processual.
Relembro o julgamento do Agravo de Instrumento no
2193720-34.2019.8.26.0000:
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
COHAB propôs ação de desapropriação contra a agravante para
incorporação de área de 57.460,20m2, constante das matrículas nos 70.596,
70.597 e 70.598 do 7o Ofício de Registro de Imóveis da Capital, declarada
de interesse social pelo Decreto Estadual no 53.328/14, para implantação de
programa habitacional, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública, sob no
1023384-54.2016.8.26.0053.
Após a elaboração de laudo prévio apurando o valor da indenização em R$
17.919.457,00 (págs. 161/213), as partes firmaram acordo extrajudicial para,
retificada a área expropriada em 57.081,95 m2, ante exclusão da área de
378,25 m2 para preservar a casa do caseiro, ajustar o valor da indenização
em R$ 15.800.000,00, pleiteando homologação (págs. 239/243 daqueles).
O D. Juiz decidiu: Tendo em vista que o valor acordado a título de
indenização a fls. 239/243 é inferior ao valor encontrado pelo Sr. Perito a
fls. 203 (R$17.919.457,00 alternativa "B" com base na área encontrada
"in loco") e que ante os esclarecimentos prestados e documentação juntada
não há óbice à propriedade dos imóveis em discussão pela requerida,
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
formulado às fls. 239/243 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022491-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29331 4/6
nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo
Civil. Diante das decisões anteriores, dos esclarecimentos prestados pelas
partes e dos documentos juntados, reputo cumpridos os requisitos do artigo
34, da LD. Caso as partes não apresentem, no prazo de 05 dias, declaração
em conjunto de imissão na posse efetivada, expeça-se, com urgência,
mandado de imissão imediata na posse a ser cumprida por Oficial de
Justiça. Os levantamentos dar-se-ão somente quando da comprovação nos
autos da efetivação da imissão na posse por acordo ou por mandado, já que
não pode o expropriado permanecer, simultaneamente, mesmo que
brevemente, com o bem e o valor da indenização. Saliente-se que, face o
disposto no artigo 28, § 1.o, da LD, tendo o valor final da indenização sido
fixado em quantia superior ao dobro da oferta inicial, o presente feito
sujeita-se ao reexame necessário. Portanto, assim que comprovada a
imissão, expeça-se mandado de levantamento judicial, com urgência, de
80% do valor acordado depositado às fls. 266, observando-se a divisão de
fls. 241, (...) Após o trânsito em julgado e já satisfeito o preço, expeça-se
carta de adjudicação, devendo o autor providenciar o necessário para
tal.Cumpra a requerente o já determinado a fls. 355 em relação ao depósito
dos honorários do Sr. Perito. P.R.I.C. (págs. 454/455 daqueles; destaquei).
TATSUO MINAMI e sua mulher, CRISTINA MINAMI, ajuizaram ação
contra a agravante e COHAB para anulação do acordo por elas firmado e
judicialmente homologado naqueles autos, ante diferença de metragem
existente por erro nas localizações, confrontações e corretas medições das
áreas desapropriadas e constantes nas matrículas de números 70.596,
70.597 e 70.598, que interferiu em sua propriedade, referente às matrículas
de números 104.730 e 104.731, ambas do 7o Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, que também tiveram como registros anteriores as
matrículas 23.189 e 61.023, a implicar perda significativa de uma ·área
total de 3.190,76 metros quadrados.
As agravadas contestaram para denunciar, em preliminar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022491-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29331 5/6
incorreção do valor atribuído à causa (págs. 60/63 e 221).
Após o oferecimento de réplica, o D. Juiz de Direito decidiu:
Tendo em vista que a inicial do autor tem como pedido a anulação de acordo com valor
atualizado de R$17.111.674,21 (fls. 95), retifico de ofício o valor da causa para tal valor,
devendo o autor recolher a diferença de custas devidas no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção (pág. 364), contra o que vem a insurgência recursal
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r
decisão recorrida.
Dispõe o artigo 292, do Código de Processo Civil:
Art. 292 - O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e
será:
(...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a
modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do
ato ou o de sua parte controvertida (destaquei).
Basta lanço na pág. 5 dos autos de origem para constatar pedido de
anulação do acordo realizado entre as partes e judicialmente homologado no Processo:
1023384-54.2016.8.26.0053 1a Vara da Fazenda Público da Capital, a impor retificação
do valor da causa (atribuído em R$ 50.000,00 - pág. 06).
E, consoante se colhe na memória de cálculo de pág. 95, o valor
atualizado do acordo firmado pelas agravadas, visto por cópia nas págs. 13/17, é de
R$17.111.674,21, a implicar devida complementação das custas processuais, tal como
determinado na origem.
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022491-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29331 6/6
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução No 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator